Tribunal: CARF
Processo: 13502.720329/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720329/2011-42
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.432 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrentes
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada a divergência
interpretativa necessária. A similitude fática, embora necessária para o
estabelecimento de divergência jurisprudencial, não é elemento suficiente: os
acórdãos confrontados devem versar sobre a mesma norma. Não havendo
coincidência das normas apreciadas pelo acórdão recorrido e paradigma, não
há como se reconhecer controvérsia interpretativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008
MATÉRIAS-PRIMAS
OU
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
NECESSIDADE DE SUBSUNÇÃO AO CONCEITO.
Somente dão direito a créditos os insumos ou produtos intermediários que se
consumirem em decorrência de uma ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação ou por este diretamente sofrida. Elementos filtrantes, carvão
ativado e aditivos, utilizados em sistemas de filtração, purificação ou
pasteurização, não se enquadram no conceito de insumos ou de produtos
intermediários do IPI.
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA
ZONA FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão
geral, decidiu que, "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos
(matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada
com o comando do art. 40 do ADCT".

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720329/2011-42
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720329/2011-42

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, também por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se
refere a aditivos, elementos filtrantes e carvão ativado. No mérito, na parte conhecida, por
unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional,
e por unanimidade de votos, deu-se provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, para aplicar ao caso o que restou decidido pelo STF no RE no 592.891/SP,
observado ainda que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota do produto
adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no 18/2020.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pelo sujeito passivo e
pela Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-001.873, de
24/02/2015, integrado pelos Acórdãos de Embargos no 3201-003.623, de 21/03/2018, e no 3201-
006.505, de 30/01/2020. O primeiro foi assim ementado:
Acórdão no 3201-001.873:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
A atual redação do Regimento Interno do CARF não impõe o sobrestamento do
julgamento em razão de recursos pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal
ou no Superior Tribunal de Justiça.
CRÉDITOS BÁSICOS. INSUMOS. REQUISITOS.
Somente geram crédito de IPI as matérias-primas, os produtos intermediários e os
materiais de embalagem que integram o produto ou sejam consumidos no processo de
industrialização, entendidos esses últimos como os produtos que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Posição firmada pelo STJ no
julgamento do REsp. 1.075.508/SC cujo acórdão foi submetido ao regime dos recursos
repetitivos. Aplicação do art. 62A do Anexo II do Regimento Interno do
CARF. ISENÇÃO. INSUMOS ORIGINÁRIOS DA ZFM. MATÉRIA-PRIMA DE
PROCEDÊNCIA DA AMAZÔNIA LEGAL. POSSIBILIDADE.
Não há base legal para a interpretação de que a expressão “produção regional” prevista
no art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75 refere-se à Amazônia Ocidental. Tal dispositivo,
quando versa sobre a Amazônia Ocidental, refere-se ao local em que devem estar
estabelecidos os estabelecimentos industriais dos produtos isentos.
CRÉDITO PRESUMIDO. MANUTENÇÃO. INSUMOS ORIGINÁRIOS DA ZFM.
REQUISITOS.
A manutenção do crédito de que trata o art. 6o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.435/75 é
aplicável desde que: a) o produto tenha sido elaborado com matérias-primas agrícolas e
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720329/2011-42

extrativas vegetais de produção regional; b) o produto tenha sido adquirido de
estabelecimento industrial localizado na Amazônia Ocidental e cujo projeto tenha sido
aprovado pelo Conselho de administração da Suframa; e c) o produto seja empregado
pelo industrial adquirente como matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao IPI.
Acórdão de Embargos no 3201-003.623
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROS NA FORMALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Constatados erros na formalização do acórdão embargado, por divergência do quê
decidido pela Turma, acolhem-se os embargos para o devido saneamento.
Embargos Acolhidos.
Acórdão de Embargos no 3201-006.505
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DELIMITAÇÃO DA LIDE. OBTER
DICTUM NÃO COMPÕE A DECISÃO.
Os motivos ou razões de decidir não fazem coisa julgada mas apenas o dispositivo da
sentença ou do acórdão tem esse condão. Hipótese em que argumentos apresentados a
título de obter dictum, pelo relator, não integram a decisão recorrida.
RAZÕES DE DECIDIR. PROCESSO IDENTICOS OU SIMILARES.
A utilização como razão de decidir de um outro processo similar tratando da mesma
matéria toma por base a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo
direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser,
deve prevalecer a mesma razão de decidir).
Intimada das decisões, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial,
suscitando divergência com relação: (i) às glosas referentes ao crédito básico de IPI no tocante à
aquisição de aditivos Kurita e Kurizet, elementos filtrantes e carvão ativado – indicou, como
paradigma, o Acórdão no. 9303-003.507; (ii) às glosas do crédito presumido do IPI decorrente da
aquisição de filme stretch – o paradigma indicado foi o Acórdão no. 9303-004.206.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção deu
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional no tocante às duas matérias.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho de admissibilidade, o contribuinte apresentou contrarrazões e recurso especial.
Em contrarrazões, o sujeito passivo sustentou, em síntese, que: (i) o recurso da
Fazenda não deve ser conhecido, pois não há similitude fática e divergência entre o acórdão
recorrido e os paradigmas indicados; (ii) no mérito, a manutenção do acórdão recorrido.
Em recurso especial, o sujeito passivo apontou divergência quanto às seguintes
matérias: (i) “competência da SUFRAMA e da Receita Federal para fiscalizar o cumprimento do
PPB”; (ii) “possibilidade de utilização dos créditos relativos a produtos intermediários e ônus da
prova” (iii) “creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção”.
Em exame de admissibilidade, apenas foi a acolhida a rediscussão da terceira
matéria – creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção.
Contrapondo-se ao despacho de admissibilidade, o sujeito passivo apresentou
agravo, o qual foi examinado e rejeitado pela Presidência da CSRF.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, apenas no mérito, a
necessidade de prevalência do acórdão recorrido.

Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720329/2011-42

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, mas deve ser
conhecido apenas parcialmente, conforme será demonstrado a seguir.
No tocante às glosas referentes a créditos básicos, a divergência jurisprudencial
revela-se evidente, pois as decisões confrontadas, partindo dos mesmos contornos fáticos-
normativos - em processos que envolvem o mesmo contribuinte, o mesmo processo produtivo e
as mesmas rubricas glosadas -, adotam entendimentos opostos: enquanto o aresto recorrido afasta
as glosas relativas aos créditos básicos de IPI nas aquisições de aditivos de Kurita e Kurizet,
elementos filtrantes e carvão ativado, por entender que há contato direto de tais itens com o
produto em fabricação, o Acórdão paradigma no. 9303-003.507 reconhece a pertinência das
referidas glosas, pois não haveria desgaste ou consumo pelo contato direto com o produto
fabricado.
Nessa linha, diversamente do que defende, em contrarrazões, o sujeito passivo,
penso que não há que se falar, quanto aos acórdãos contrapostos, em situações fáticas diversas ou
em mera divergência quanto à valoração das provas: as decisões contrapostas, ao aferirem os
mesmos elementos objetos de glosas, no contexto produtivo do mesmo contribuinte –
configurando, claramente, a similitude dos elementos fáticos - adotam posições distintas no que
tange à sua subsunção ao conceito de insumos do IPI, situação suficientemente caracterizadora
de divergência interpretativa passível de recurso especial.
Nesse sentido, o núcleo da divergência interpretativa se assenta precisamente na
aferição da natureza dos gastos com aditivos, carvão ativado e elementos filtrantes, no âmbito do
processo produtivo do mesmo sujeito passivo, exercício cognitivo que exige, por si, a análise de
como, na realidade, os diversos itens são consumidos ou desgastados no processo produtivo,
cognição que pode se valer da valoração de elementos de prova, mas que com ela não se
confunde.
Já no que se refere à segunda matéria, entendo que não há como apurar
divergência entre as decisões contrapostas pela Fazenda Nacional. Com efeito, apesar de a
decisão recorrida e do paradigma se voltarem sobre a possibilidade de crédito de IPI com relação
ao filme stretch, verifica-se, no acórdão recorrido, discussão jurídica autônoma, não levantada e
analisada no paradigma, qual seja, a questão de saber se o óleo de dendê seria ou não insumo do
filme stretch de modo a atrair a incidência do art. 6o, §1o do Decreto-Lei no 1.435/1975.
Tal discussão faz parte do presente processo desde a impugnação, representando,
ao meu ver, questão jurídica autônoma, cuja análise influencia no julgamento da segunda
matéria. Sua ausência, no acórdão paradigma, impede a aferição de eventual divergência
jurisprudencial entre as decisões confrontadas: em síntese, não há como concluir que o acórdão
paradigma teria decisão divergente daquela recorrida se a questão acerca do óleo de dendê como
insumo do filme stretch tivesse sido analisada naquele acórdão.
Desse modo, entendo que somente a primeira matéria deve ser conhecida.
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720329/2011-42

Recurso Especial do Sujeito Passivo
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo e deve ser
conhecido, nos termos consignados no despacho de admissibilidade.
Trago, todavia, alguns esclarecimentos para facilitar a análise do conhecimento
por este Colegiado.
Numa primeira leitura da decisão recorrida, pareceu-me não haver dissenso
quanto à questão trazida no recurso especial, qual seja, a possibilidade de apropriação de créditos
de IPI na aquisição de produtos isentos da ZFM, a partir das disposições do art. 40 do ADCT e
da decisão do STF no julgamento, com repercussão geral, do RE 592.891. Isso porque, desponta,
na decisão recorrida, como razão explícita da negativa de provimento ao recurso voluntário, o
argumento de que os produtos adquiridos pela recorrente não seriam de “produção regional”,
conforme teria estabelecido o art. 6o do Decreto-lei n° 1.435/1975 – e. nesse contexto, vem toda
a discussão, travada no curso do processo administrativo e na decisão recorrida, sobre a extensão
do conceito “produção regional”, isto é, se tal expressão abrangeria apenas a Amazônia
Ocidental ou toda a Amazônia Legal.
Numa análise mais detida do acórdão recorrido, pode-se perceber que há uma sutil
alusão e remissão, em seu voto vencedor, às razões de decidir encampadas em outros acórdãos,
os quais teriam enfrentado, efetivamente, a questão dos créditos pelo ângulo trazido no recurso
especial: reconhecimento, pelo STF, da possibilidade de créditos de IPI na aquisição de produtos
isentos da ZFM. Esse é precisamente o caso do Acórdão 3302-007.763, utilizado pelo despacho
de admissibilidade na aferição da divergência jurisprudencial.
O despacho de admissibilidade é correto ao adotar tal procedimento – aferir a
divergência a partir de decisão referida pelo acórdão recorrido -, sobretudo em face do despacho
de admissibilidade de embargos interpostos pelo sujeito passivo ( fls. 1304 a 1330), cujas
considerações são reproduzidas a seguir:
1.4 Omissão quanto ao tratamento específico dos produtos da ZFM pela jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, são apontados pela embargante novos vícios
no aresto.
A empresa sustenta às fls. 1077 que o acórdão embargado "não se pronunciou acerca
dos efeitos do art. 40 do ADCT sobre o creditamento de insumos oriundos da ZFM",
arguindo que o julgado "ignorou que há posicionamento do Supremo Tribunal Federal
sobre a matéria, exarado no RE 212.484/RS, com fundamento no art. 40 do ADCT (DJ:
27/11/1998)", defendido no Recurso Voluntário. Confrontando o Recurso Voluntário
com a decisão embargada, vejo que a embargante abordou a questão do ao tratamento
específico dos produtos da ZFM às fls. 718 a 722. Porém, analisando o Acórdão
embargado, vejo que, no mesmo voto vencedor que conduziu a matéria, em relação às
aquisições dos extratos de caramelo junto à Pepsi-Cola efetuadas pela embargante, foi
manifestado o entendimento de que este Conselho já se pronunciou sobre a
possibilidade de tomada de créditos sobre aquisições isentas oriundas da ZFM por força
do artigo 40 do ADCT da Constituição Federal, como se observa no excerto extraído
das fls. 1007 (grifei): "Esta turma já se pronunciou sobre grande parte das matérias
acima elencadas, especialmente no que tange às aquisições dos extratos de caramelo
junto à Pepsi-Cola, à produção de açúcar em Mato Grosso, o alcance da expressão
"produção regional", a competência da SUFRAMA x competência da RFB, a
possibilidade de tomada de créditos sobre aquisições isentas oriundas da ZFM por força
do artigo 40 do ADCT da Constituição Federal, conforme Acórdãos n° 3302-002.673,
de 24/07/2014, proferido pela Conselheira Maria da Conceição Arnaldo Jacó no
processo n° 11080.727828/2011-43, n° 3302-003.741, de 29/03/2017, proferido pelo
Conselheiro José Fernandes do Nascimento no processo n° 13839.002752/2002-74 e o
de n° 3302-004.410, proferido pelo Conselheiro Walker Araújo no processo n°
10384.720215/2013-60." O Acórdão embargado não silenciou sobre a questão, não
estando caracterizada omissão.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720329/2011-42

Como se vê, o despacho de admissibilidade de embargos sublinha que o acórdão
embargado – ora recorrido – não é omisso no tocante ao tratamento específico a ser conferido às
aquisições de produtos isentos da ZFM – que é, precisamente, a matéria trazida no recurso
especial do sujeito passivo.
Do Mérito
Recurso Especial da Fazenda Nacional
No mérito, a controvérsia restringe-se à questão de saber se os aditivos Kurita,
Kurizet, elementos filtrantes e carvão ativado representariam insumos ou produtos intermediários
para fins de aproveitamento de créditos básicos de IPI.
O conceito de insumos, no âmbito do IPI, foi consolidado, há décadas, tendo sido
encapsulado pelo Parecer Normativo (PN) CST no. 65/1979, o qual delimitou e alargou o
significado da expressão "consumidos na produção", tendo consignado que tal expressão
abrange, exemplificativamente, o desgaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas,
desde que decorrentes de ação direta do bem sobre o produto em fabricação. Tal
entendimento é muito bem sintetizado no item 11 do referido parecer:
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de embalagens),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face dos princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Lembre-se que o referido parecer foi introduzido para traçar os contornos
interpretativos da nova conceituação de matérias-primas e produtos intermediários trazida no
inciso I do art. 664 do Decreto no 82.263/1979 (RIPI/79), substituindo a antiga conceituação do
art. 32, inciso I do Decreto 70.162/1972 (RIPI/1972):
Decreto no 82.263/1979:
Art. 66. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados, poderão creditar-
se (Lei no 4.502/64, arts. 25 a 30 e Decreto-lei no 3.466, art. 2o, alt. 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Decreto 70.162/1972:
Art. 32. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-
se do imposto;
I - Relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
importados ou de fabricação nacional, recebidos para emprego na industrialização de
produtos tributados, por estabelecimento industrial ou pelo estabelecimento a que se
refere o inciso III do § 1o do artigo 3o, compreendidos, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, imediata e integralmente, no processo de industrialização;
Comparando as duas redações transcritas, observa-se que o RIPI/1972 exigia que
a matéria-prima e o produto intermediário fossem consumidos, "imediata e integralmente", no
processo produtivo. A expressão "imediata e integralmente" foi afastada na nova redação, no
RIPI/1979, tendo o PN CST no 65/1979 refletido tal mudança, trazendo uma interpretação mais
ampla, admitindo que o consumo não precisa ser imediato e integral, mas preservando a noção
de que o consumo (desgaste, dano, perda de propriedades) do bem deve se dar em contato
direto com o produto em fabricação.
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720329/2011-42

Há diversas decisões do CARF que seguem tal entendimento: vide, por exemplo,
o Acórdão no. 3302-005.304 (julgado em 20/03/2018, Relator Paulo Guilherme Déroulède), e o
Acórdão no. 3401-005.805 (julgado em 31/01/2019, Relatora Mara Cristina Sifuentes).
A Súmula CARF no. 19 condensa, a propósito, o raciocínio de que deve haver o
contato direto do bem com o produto em fabricação para que se fale em matéria-prima e
produtos intermediários:
Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.
Depreende-se, da leitura da súmula, que a ratio decidendi para a exclusão da
aquisição de combustível da base de cálculo do crédito presumido de IPI é, precisamente, a
constatação de que aquele material não é consumido em contato direito com o produto em
fabricação, tendo a referida súmula encampado o conceito de insumos sedimentado no decurso
de décadas no âmbito da legislação do IPI e incorporado, de forma paradigmática, no Pareceres
Normativos CST nos. 181/1974 e 65/1979.
No âmbito do Judiciário, a matéria ora discutida não ganhou contornos
distintos. Entre as várias decisões, há que se recordar do julgamento do REsp 1.075.508/SC,
submetido ao regime de recursos repetitivos (art. 543-C do antigo CPC), cuja ementa e excertos
do relatório e voto condutor seguem transcritos (grifei algumas partes):
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3.In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720329/2011-42

Excertos do relatório e voto condutor do Relator Min. Luiz Fux
(...)Noticiam os autos que METALÚRGICA RIO-SULENSE S/A, "fabricante de peças
e acessórios para o sistema motor", ajuizou ação ordinária, em 12.11.2004, contra a
UNIÃO, objetivando o reconhecimento, nos cinco anos que antecedem o ajuizamento
da ação, do direito aos créditos do IPI decorrentes da aquisição de materiais
intermediários (que se desgastam durante o processo produtivo sem contato físico ou
químico direto com as matérias-primas). Na inicial, alegou que "dentre os vários
materiais utilizados no processo produtivo, a Autora vale-se de produtos intermediários
tais como anéis de retenção, rolos de esfera, rotores, selos mecânicos, brocas,
hastes, cilindros, ogivas, palhetas, e outros que se desgastam no processo produtivo,
todavia, sem integrarem-se física ou quimicamente ao novo produto". De acordo com a
autora, "produto secundário (ou intermediário) é todo elemento utilizado no processo
produtivo que não se integra física ou quimicamente ao novo produto, mas que nele está
inserido", não se podendo impor restrições ao creditamento do IPI. (...)
O ponto nodal da atual controvérsia cinge-se à possibilidade de creditamento, a título de
IPI, dos valores decorrentes da aquisição de bens destinados ao uso e consumo e ao
ativo fixo do estabelecimento que, apesar de não integrarem fisicamente o produto final
nem se desgastarem por ação direta - física ou química -, sofrem desgaste indireto no
processo produtivo, integrando-se financeiramente ao produto final.
A sentença bem concluiu, ao vaticinar que:
"... não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento. A legislação do IPI
limita o creditamento aos produtos intermediários utilizados na produção de bens
industriais, isto é, produtos que tenham contato físico direto com o bem produzido -
produtos que embora não se integrando ao novo produto são consumidos no processo de
industrialização.
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de crédito físico
para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel retenção', 'rol esfera',
'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em bronze', 'selo mecânico metal duro',
'rolamento', 'facas retas', 'cilindro polido', 'jogo de palheta', 'rodizio', 'ogiva mecânica
com contado para controlar' e 'palheta delta', produtos estes que não são consumidos no
processo de industrialização (consigne-se que a inicial não veio acompanhada de
descrição do processo produtivo da empresa), mas que são componentes do maquinário
(bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e
cujo preço já integra a planilha de custos do produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero desgaste do
produto.
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não existe operação
posterior à aquisição dos referidos produtos, e como consumidora final, deve arcar com
o IPI, não havendo que se falar em creditamento.
(...)Assim, não há que se falar em desrespeito à Constituição Federal (art. 153, § 3o),
como quer a autora. Ao contrário, se adotada a tese da autora, todo e qualquer bem
adquirido pela empresa daria direito ao creditamento, o que é incompatível com o
princípio da não-cumulatividade, que pressupõe o pagamento sucessivo de IPI nas
várias etapas de produção."
Deveras, ao proferir voto-vista no Recurso Especial 608.181/SC, destaquei que:

(...)
O Decreto 2.367/98, que revogou o Decreto 87.981/82 (Regulamento do IPI), aplicável,
in casu, assim dispunha:
'Art. 146. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de crédito,
atribuído ao contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu
estabelecimento, para ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos, num
mesmo período, conforme estabelecido neste Capítulo (Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
(...)'
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720329/2011-42

'Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;'
Sobre o tema manifestou-se Aroldo Gomes de Matos, in Revista Dialética de Direito
Tributário no 81, Junho de 2002, litteris:
'omissis
8. Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram "créditos básicos" do IPI,
conforme dispõe o art. 147 do Decreto n° 2.637 (RIPI/98), os bens e insumos
empregados no processo de industrialização de produtos tributados, a saber:
'Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei
n° 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.'
Tais bens e insumos, designados genericamente como matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, são inúmeros, tendo o vetusto Parecer
Normativo CST n° 181/74 elencado os seguintes:(...)
Ainda consoante esse Parecer Normativo, não geram crédito:
'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei, não
geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais,
as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo que se
desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos,
inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento. (...)'
O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a toda evidência,
exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser incluídos quaisquer outros, desde que
participem e sejam consumidos no processo de industrialização. (...)
Destarte, a interpretação sistemática do art. 147 do Regulamento do IPI (Decreto no
2.637/88) revela a expressa vedação à utilização de créditos do IPI oriundos da
aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa, não se vislumbrando a
ofensa aos dispositivos legais apontados. (...)
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o aproveitamento do
crédito de IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o
desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da
empresa.
(...)
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial
que adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização (...), mas
que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste
indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720329/2011-42

Analisando a decisão do STJ, resta evidente que o conceito de insumos ali
consubstanciado pressupõe a ocorrência de desgaste direto, pelo contato com o produto em
fabricação, da matéria-prima ou do produto intermediário, a fim de que seja reconhecido o
direito ao crédito de IPI. Em síntese, pode-se afirmar que a decisão judicial segue na mesma
linha do conceito de insumos consagrado ao longo de décadas no arcabouço normativo que rege
o IPI.
De fato, como visto, no REsp 1.075.508/SC, o STJ aprecia a possibilidade de
creditamento de IPI nas aquisições de materiais diversos, utilizados no processo produtivo, mas
que não se desgastam em "contato físico ou químico direto com as matérias-primas". Já na
introdução de seu voto, o Relator Min. Luiz Fux, endossa a decisão do juízo singular, na qual
restou consignado que "não é todo o IPI pago pelas indústrias que gera creditamento. A
legislação do IPI limita o creditamento aos produtos intermediários utilizados na produção de
bens industriais, isto é, produtos que tenham contato físico direto com o bem produzido -
produtos que embora não se integrando ao novo produto são consumidos no processo de
industrialização".
Ao longo de seu voto, o Min. Luiz Fux continua sua aderência a uma concepção
mais estrita da expressão "consumidos no processo de industrialização", vinculando e
delimitando seu uso à ocorrência de desgaste, no processo de industrialização, dos bens
adquiridos – excetuando, ainda, do referido conceito, os bens integrantes do ativo permanente.
Em singelas palavras, a decisão do STJ segue na tradição interpretativa
consubstanciada nos atos normativos antecedentes, reafirmando a negativa de creditamento de
IPI sobre aquisições de produtos que sofrem apenas desgaste indireto na produção, "sem contato
físico ou químico direto com as matérias-primas", como era o caso dos produtos da então
recorrente (peças e partes de máquinas).
Tem-se, portanto, uma regra geral amplamente consolidada, segundo a qual,
somente os bens que se integram ao produto final ou os bens que, mesmo não integrando o
produto final, sofram algum tipo de desgaste em função do contato direto com este, são os que
podem ser considerados, no âmbito do IPI, como insumos.
Tal regra geral tem, contudo, uma limitação: partes, peças e elementos de
máquinas não são considerados insumos para efeito de direito ao crédito do IPI. Trata-se de
entendimento pacífico, construído há décadas na trama normativa do IPI.
Como se vê, o conceito de insumos tem sido forjado há décadas no arcabouço
normativo que rege o IPI. Nesse contexto, sempre vigorou o entendimento de que elementos,
partes e peças de máquinas, ainda que sofram desgaste pela ação direta com o produto em
fabricação, não geram direito ao creditamento de IPI.
Mesmo antes do citado PN CST no. 65/1979, vigorava o entendimento de que
gastos com peças e partes de máquinas não davam direito a crédito de IPI. Veja-se, nessa linha, o
PN CST no. 181/74, o qual dispunha, em seu item 13:
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei,
não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das instalações,
das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina de serra,
mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e
lubrificantes empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720329/2011-42

Seguindo a mesma trilha, o PN CST no. 65/1979 trouxe semelhante vedação ao
direito ao crédito de IPI com relação aos gastos com partes e peças de máquinas:
8.1 - A norma constante do direito anterior (inciso I do artigo 32 do Decreto no
70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do
produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito, deveria se dar imediata e
integralmente.
8.2 - O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
9 - Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo do
bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender como
produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no
processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1 - Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta que reside no fato
de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer
outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de
suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do
subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo,
de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este
diretamente sofrida).
Dos excertos transcritos, dessume-se que elementos, partes e peças de máquinas
não geram direito a crédito de IPI, ainda que sofram desgaste pelo contato direto com o produto
em fabricação.
No caso concreto, os aditivos, elementos filtrantes e carvão ativado não
representam insumos ou produtos intermediários no âmbito do IPI, sendo, antes, elementos de
máquinas – aparelhos/sistemas de filtração, purificação e pasteurização -, os quais não são
consumidos em contato com o produto - nesse ponto, observe-se que tais elementos são
substâncias inertes, sem qualquer reação química com o produto final.
Em outras palavras, é de se assinalar que os elementos analisados não são
consumidos diretamente com o produto final, sendo, antes, partes e peças de sistemas de
purificação – vide, a propósito, o Acórdão no. 3401-004.402, que trata, entre outras coisas, da
classificação de certos elementos filtrantes e do carvão ativado como partes de aparelhos de
filtração/depuração.
Diante das considerações acima expostas, entendo que deve ser dado provimento
ao recurso da Fazenda Nacional.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720329/2011-42

Recurso Especial do Sujeito Passivo
Como assinalado no relatório, o recurso especial do sujeito passivo suscita, no
mérito, divergência de interpretação quanto à possibilidade de creditamento de IPI na entrada de
produtos isentos adquiridos junto à Zona Franca de Manaus – no caso concreto, “kits” para a
fabricação de refrigerante Pepsi Cola.
Nesse ponto, a recorrente sustenta que o direito creditório decorreria diretamente
do art. 40 do ADCT, o qual asseguraria a toda e qualquer indústria estabelecida na ZFM
tratamento fiscal diferenciado. Assinala, nesse contexto, que o acórdão recorrido teria adotado
entendimento já superado por ocasião do julgamento do RE 592.891 pelo Supremo Tribunal
Federal, em sede de repercussão geral, decisão que vincularia o CARF, conforme disposição de
seu Regimento Interno. Aduz, ainda, que o CARF vem decidindo pela manutenção do direito
creditório de IPI nas aquisições isentas, tanto em função do princípio da não cumulatividade,
como “do art. 43, § 2o, III da CF/88 e art. 40 do ADCT, com aplicação, inclusive, do quanto
decidido pelo STF no RE n. 212.484 e no RE n.592.891”.
A matéria trazida no recurso especial do sujeito passivo foi enfrentada
recentemente por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais. Com efeito, no Acórdão no. 9303-
013.936, tendo a própria Ambev S.A. como recorrente, decidiu-se, por unanimidade de votos,
que há direito ao creditamento e IPI na entrada de insumos adquiridos junto à ZFM sob regime
de isenção, “considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT". Reproduzo, a seguir, os
fundamentos do voto condutor – Rel. Valcir Gassen -, os quais adoto como razões de decidir no
presente voto:
3) Crédito de IPI sobre Produtos Isentos Oriundos da Zona Franca de Manaus.
O contribuinte apropriou-se do crédito “ficto” (como se devido fosse), nas aquisições de
insumos isentos da Zona Franca de Manaus.
Assim, a matéria admitida cinge-se a controvérsia em relação ao creditamento de IPI na
aquisição de produtos isentos – violação à não cumulatividade e necessário tratamento
diferenciado às empresas sediadas na ZFM., ou seja, se o Contribuinte tem ou não, o
direito de tomar créditos do IPI, de produtos isentos, os chamados "concentrados" de
refrigerantes, por serem oriundos da designada "Amazônia Ocidental" – situada no
parque industrial da Zona Franca de Manaus - ZFM.
Na análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao Contribuinte.
Quanto à discussão acerca do direito ao crédito básico de IPI na aquisição de insumos
oriundos da ZFM com isenção, sem que ofenda o princípio constitucional da não
cumulatividade e direito ao crédito ficto de IPI assegurado pelo Decreto-lei no 1.435, de
1975, entendo que há reparos a ser feito no acórdão recorrido, devendo ser aplicado ao
caso o que restou decidido pelo STF em 18/02/2021, quando houve o trânsito em
julgado, em sede de repercussão geral do RE no 592.891/SP. Confira-se ementa do
Acórdão:
“TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da
região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na
verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720329/2011-42

À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo
153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito
presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a
realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, preliminarmente, apreciando o tema 322 da repercussão geral, em negar
provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora e por maioria de
votos, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia. Em seguida, por
unanimidade, fixar a seguinte tese: "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT". Impedido o Ministro Marco Aurélio. Afirmou suspeição o Ministro
Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar Mendes e Roberto Barroso,
que já havia votado em assentada anterior. Sessão plenária presidida pelo Ministro Dias
Toffoli, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas.
Brasília, 25 de abril de 2019. Ministra Rosa Weber Relatora”, (Grifou-se)
Ressalta-se que foi interposto recurso pela União, mas o STF, por unanimidade, rejeitou
os Embargos de declaração opostos, atestando ainda mais a tese firmado pelo STF (em
18/02/2021, houve o trânsito em julgado do RE no 592.891/SP).
Vê-se, portanto, que essa discussão não poderia mais ser apreciada no âmbito do CARF,
pois os Conselheiros, por força do art. 62, §2o, Anexo II, do Regimento Interno
RICARF, estão vinculados ao que restou decidido no RE no 592.891. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§1o (...).
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada Portaria MF no 152, de
2016)
Posteriormente ao trânsito em julgado do RE no 592.891/SP, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional - PGFN, com fundamento no artigo 19 da Lei no 10.522, de /2002,
emitiu a Nota SEI no 18, de 2020 (COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME), com dispensa de
contestação, contrarrazões e recursos que tratem da matéria:
“Recurso Extraordinário no 592.891/SP. Tema no 322 de Repercussão Geral.
Creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas e materiais de embalagem
isentos adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa de
que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014”.
Sendo a tese definida, é de se observá-la no âmbito do processo administrativo fiscal
(PAF), devendo ser revista a decisão recorrida, para reconhecer, por força da orientação
do STF (Tema 322 de Repercussão Geral), nos termos do art. 62, §2o, do RICARF, o
direito ao creditamento de IPI na entrada (aquisição) de insumos (MP e ME), isentos,
adquiridos junto à ZFM, no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI para
o insumo.
Verifica-se este entendimento da matéria no Acórdão no 9303-012.872, de 16 de
fevereiro de 2022, que de forma unanime de votos, deu provimento ao recurso do
Contribuinte.
Assim, vota-se por dar provimento ao recurso do Contribuinte quanto Crédito de IPI
sobre Produtos Isentos Oriundos da Zona Franca de Manaus.

Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.432 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.720329/2011-42

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por: (i) conhecer parcialmente o recurso interposto
pela Fazenda Nacional, dando-lhe provimento; (ii) conhecer o recurso especial do sujeito
passivo, dando-lhe provimento, aplicando-se ao caso o que restou decidido pelo STF no RE no
592.891/SP, observando-se ainda que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a
alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN no
18/2020.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1789
DF CARF MF
Original